Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por WANDER BERTOLINI MUSSALEM em desfavor de LUCIANO MAIA JORDAO, na qual, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão do acórdão no 1399475, proferido nos autos da apelação cível dos embargos de terceiro no 0703060-49.2020.8.07.0007, que deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido formulado pelo embargante, mantendo-se a constrição judicial que, nos autos do processo no 0706846-09.2017.8.07.0007, recaiu sobre o automóvel Marca I/BMW 328i 3A51, ano fabricação: 2012, modelo 2013, placa FGG 6261, chassi WBA3A5105DE887414, Renavam 00492352259. Por meio do despacho de ID 39607326, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, foi determinada a apresentação de comprovantes aptos a comprovar incapacidade econômica do litigante para arcar com as custas e despesas processuais. O autor não juntou documentos para comprovar a necessidade de gratuidade de justiça, porém, ao invés disso, juntou guia com o recolhimento das custas iniciais (ID 39977579). Todavia, quedou-se inerte quanto ao recolhimento do depósito prévio exigido pelo artigo 968, II, do Código de Processo Civil. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Nessa linha de raciocínio, tem-se que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em conformidade com o que preconiza o artigo 320, do Código de Processo Civil. Ademais, um dos requisitos da inicial da ação rescisória é o recolhimento de depósito prévio no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente, nos termos do artigo 968, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, por não ter o autor comprovado o recolhimento do depósito da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória é medida que se impõe, nos termos do artigo 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. A via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. O manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371692, 07061886420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática que desta Relatoria que, em ação rescisória indeferiu a petição inicial. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reconsideração ou modificação da decisão a fim de que: a) lhe seja concedida a gratuidade de justiça nos autos, e b) seja concedido novo prazo para emendar a inicial e sanar as falhas e irregularidades verificadas. 2. A decisão combatida foi clara ao explanar que a ação rescisória tem caráter excepcional, pois restringe a segurança jurídica instrumentalizada pela coisa julgada, o depósito prévio busca evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. 2.1. Foi dito que há previsão de depósito prévio no art. 968, II, do CPC. 2.2. Assim, um dos requisitos da inicial da ação rescisória é o recolhimento de depósito prévio no importe de 5% sobre o valor da causa. 2.3. Em que pese tal disposição do CPC, a parte autora não fez qualquer depósito nos autos, muito menos alegou sua hipossuficiência quando do ingresso da ação. Na verdade, quedou-se inerte quanto a tal ponto, motivo pelo qual foi declarada a inépcia da inicial. 2.4. Cabe ressaltar que o depósito prévio visa evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. Ou seja, se a parte desejava a isenção de tal recolhimento deveria ter solicitado a gratuidade de justiça, o que não fez, só vindo a fazer nesta sede recursal. 2.5. Além da falta de depósito prévio a decisão apontou que há vários problemas verificados na exordial, isso porque da narração dos fatos não é possível constatar a conclusão do que se está a combater, muito menos quais seriam os pedidos e a causa de pedir. 2.6. Nesse sentido, ausente na exordial os elementos objetivos e subjetivos necessários à instauração da lide (art. 330, §1o, I, II, III e IV do CPC), o que inviabiliza a ampla defesa e o contraditório, deve ser indeferida a inicial. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1371776, 07227635020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, 321, parágrafo único, e 968, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se.